Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703496-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JOSE MESSIAS RODRIGUES RECORRIDO: JOSE MESSIAS RODRIGUES, ALDEMAR DIAS DOS SANTOS, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora